Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. PARÂMETRO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de penhora de quantia em dinheiro por intermédio do sistema Sisbajud. 1.1. A questão a ser solucionada consiste em verificar se o valor bloqueado está abrangido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.
2. O aludido artigo estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. No presente caso constata-se que os meios probatórios coligidos aos autos não estão relacionados a conta poupança, mas a uma conta corrente. 3.1. Além disso inexiste comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza alimentar, razão pela qual não pode ser reconhecida a impenhorabilidade alegada.
4. Recurso conhecido e desprovido.